Tribunal: TJSP
Processo: 0154023-75.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de indenização securitária.
Tendo sido julgada improcedente a ação de reconhecimento de união estável entre a autora e o falecido, a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no inc. VI, do art. 485, do CPC, era medida que se impunha.
Recurso improvido.